Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.
2. No caso nos autos, inviável acolher os pleitos de absolvição ou de desclassificação para receptação culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita, visto que ele comprou o aparelho celular descrito na denúncia em via pública de uma pessoa desconhecida que lhe ofereceu, sem qualquer documento do aparelho ou recibo da suposta compra.
3. Inviável acolher o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante em nenhum momento de seu interrogatório confessou o delito pelo qual foi acusado, afirmando, ao contrário, não ter ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, o que impossibilita o reconhecimento da referida atenuante.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima.